Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749094-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRELINA DA SILVA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, informe se permanece o interesse recursal no julgamento do recurso, em razão da informação pelo Distrito Federal de que foi realizada a consulta médica com cirurgião vascular, requerida pela autora, no dia 24 de Outubro de 2022 no Hospital de Base de Brasília. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator